Tribunal: TJDFT
Processo: 0716043-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Processo : 0716043-98.2020.8.07.0001 DESPACHO Ao agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à preliminar de NÃO CONHECIMENTO do agravo interno suscitada em contrarrazões (id. 33207259). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 29 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator